Tribunal: STF
Processo: ARE 1469419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 16, p. 9):



    “Processo Civil. Ação de Reintegração de Posse. Partes civis comuns. Competência da Justiça Federal. Não ocorrência. 



    Em ações de reintegração de posse comuns, inexistindo qualquer das causas contidas no art. 109, § 5º, da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal, mormente quando a União e o INCRA manifestam-se pela inexistência do interesse na lide.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, os recorrentes, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIII; 20, I; e 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 23):



    “(...) acórdão violou e contrariou os artigos 5º, LIII, 20, I, 109, I, da Constituição Federal, posto que somente o juízo federal teria competência para processar e julgar demanda que envolve interesse da União. Como se verá adiante, o interessa da União não está presente apenas quando o ente (ou suas autarquias), per se, manifesta. A atuação do MPF para defender o patrimônio da União – especialmente quando ela é omissa na sua responsabilidade originária – também atrai a competência da Justiça Federal –, afinal, o MPF é também um órgão da União. 



    Assim, não obstante o INCRA não esteja como parte na lide e tenha equivocadamente afirmado na Justiça Estadual que não teria interesse na demanda enquanto não deferida decisão definitiva na ACP 1010772-92.2019.4.01.4100 movida pelo MPF contra o INCRA e outros, o próprio não negou na manifestação de id 10177072 dos autos 0801857-64.2020.8.22.0000 que a área era/é atualmente de propriedade da União.”



    A Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 16, p. 3-8):



    “O caso dos autos retrata a pretensão de deslocamento da ação de origem (de reintegração de posse) para a Justiça Federal, ao argumento do interesse da União e do INCRA.



    (...)



    Pois bem, no caso da ação de origem, se tratou de ação de reintegração de posse, de imóvel dos agravados, que obtiveram sucesso da ação reintegratória, vindo a transitar em julgado, passando-se ao cumprimento de sentença. A caracterização de esbulho possessório (imbuída no conteúdo da coisa julgada), deixando a questão iminentemente sob o prisma de lide possessória, não caracteriza, de modo algum, violação de direitos humanos, quando os ditos protegidos são, iuris et iuris, agressores do direito de posse, não podendo subverter tal condição e afirmar que são violados em direitos, há aqui, neste particular, evidente equívoco do nobre agente do parquet.



    (...)



    Desta forma, não há causa vigente a perpetrar deslocamento da Justiça Federal. 



    É improcedente o argumento de que o MPF esteja a defender patrimônio da União, conquanto colide com a própria expressão do citado ente público. 



    Ora, ouvida a União e o próprio INCRA (que o nobre Procurador da República tanto quis ouvir), ambos se manifestaram pela inexistência de interesse na demanda o que leva à inexistência da competência da Justiça Federal, isso porque não há de se falar em qualquer ato de disposição patrimonial de bens da União ou do INCRA, mas, sim, apenas envolvendo direito de posse da terra, o que não diz respeito à Justiça Federal e tampouco ao MPF.



    (...)



    A existência de suposta ação semelhante (de outras partes), em trâmite na Justiça Federal, não induz, precisamente, à necessidade de deslocamento da competência (e sequer cogitação de conexão ou conflito de decisões). 



    Assim, a pretensão é incabível, a medida em que a presente decisão está harmônica com o art. 109, § 5º, da CF.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao juízo competente para julgar a demanda veiculada nos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO." (RE 1.222.139, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1.099.446-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9.5.2018).



    "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual." (AI 686.255-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º.9.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente